Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA OFICIAL. REABILITAÇÃO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos à concessão da reabilitação criminal, deve ser confirmada a decisão que a deferiu.
2. Remessa oficial conhecida e não provida.